Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, inclusive pela confissão do réu, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.
2. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos de reclusão), a presença da agravante de reincidência e da circunstância negativa de maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.